Tribunal: TJMT
Processo: 1003770-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003770-77.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Prescrição, Expedição de CND, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MERO PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

2. A embargante não pretende a modificação do julgado, mas a manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais, com finalidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o acolhimento dos embargos de declaração quando manejados exclusivamente com a finalidade de prequestionamento, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão embargada.

5. A mera pretensão de prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, desacompanhada da demonstração de qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não autoriza a oposição dos embargos de declaração (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.03.2022).

6. O art. 1.025 do CPC dispõe que, mesmo quando rejeitados, consideram-se incluídas no acórdão, para efeito de prequestionamento, as matérias suscitadas nos embargos, afastando-se alegação de negativa de prestação jurisdicional.

7.
Ausente o caráter protelatório do recurso, inaplicável a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A oposição de embargos de declaração com o único objetivo de prequestionamento é incabível quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.802.795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante,
mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa.

A embargante não pretende a modificação do julgado, mas a expressa manifestação sobre pontos suscitados nas razões recursais e na inicial, para fins de prequestionamento, com base nos artigos 489, §1o, do CPC e 93, IX, da CF.

Dessa forma, invoca os seguintes dispositivos: (i) art. 93, inciso IX, da CF; arts. 2o,
caput
, inciso VI e 50, §1o da Lei no 9.784/99; (ii)
art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99; (iii)
arts. 37, 5o, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2o da Lei 9.784/99 e artigo 57 do C
DC
; (i
v
) arts. 5o, LIV e LV, da CF; 7o e 369, do CPC.

Ao fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que o acórdão embargado se manifeste de forma expressa sobre os referidos dispositivos legais e constitucionais, com finalidade de prequestionamento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.

Nas contrarrazões, o Município embragado pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que não há omissões a serem sanadas e que o recurso tem caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

No presente caso, sem indicar omissão, obscuridade ou contradição no acórdão ora embargado, pretende a parte embargante, tão somente, como alega, o prequestionamento dos dispositivos invocados.

Contudo, a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração. A mera pretensão de prequestionamento, desacompanhada da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não autoriza a sua oposição.

Nesses termos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento
de dispositivo da Constituição Federal. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" (EDcl no REsp n. 1.610.728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.
” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

Assim, a mera exigência de manifestação expressa acerca de determinada tese jurídica ou dispositivos legais não prescinde da comprovação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Portanto, mostra-se inadmissível o acolhimento dos embargos de declaração ajuizados com o escopo de mero prequestionamento, eis que não configurados os vícios processuais aptos a justificar a sua utilização para fins de complementação da fundamentação jurídica.

Por fim, considerando que o prequestionamento é requisito de admissibilidade para os recursos excepcionais e que a embargante demonstrou interesse legítimo em ver as questões expressamente enfrentadas para viabilizar o acesso às instâncias superiores, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório dos embargos que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Ressalte-se, por oportuno, que nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão, para efeito de prequestionamento, as matérias suscitadas nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, afastando-se, assim, qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirta-se que eventual recurso interposto contra este
decisum
estará sujeito às normas do CPC, inclusive no que tange à aplicação de multa, prevista no § 2o do art. 1.026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025